Tribunal: TJMT
Processo: 1010462-24.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010462-24.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário, Anulação de Débito Fiscal, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADVALDO PEREIRA MATOS - ME - CNPJ: 01.809.353/0001-08 (APELANTE), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL
.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DE TRIBUTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CONFIGURA INOVAÇÃO À LIDE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. ART. 10 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória, rejeitando pedido de declaração de inexigibilidade de créditos tributários sob o fundamento de inovação à lide.

II. Questão em discussão:

2,
A questão em discussão consiste em
verificar se alegação de inconstitucionalidade de tributo deduzida após a petição inicial constitui inovação à lide vedada ou se, tratando-se de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício.

III. Razões de decidir:

3.
A constitucionalidade ou inconstitucionalidade de tributo
constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador em qualquer tempo e grau de jurisdição, não configurando inovação à lide.

4.
O conhecimento de ofício não dispensa a observância do contraditório, devendo a Fazenda Pública ser intimada para manifestação, nos termos do artigo 10 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"
A inconstitucionalidade de tributo constitui matéria de ordem pública, não configurando inovação à lide sua dedução em momento posterior à petição inicial, devendo ser observado o contraditório mediante intimação da Fazenda Pública
".

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 10, 434, 435 e 487, I
.

Jurisprudências relevantes citadas:

n/c.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ADVALDO PEREIRA MATOS - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1010462-24.2022.8.11.0041 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que não configura inovação à lide a dedução de pedido de declaração de inexigibilidade dos créditos tributários relacionados ao ICMS Garantido Integral, uma vez que as informações sobre a ilegalidade de tais lançamentos foram trazidas pela própria Fazenda Pública em sua contestação, por meio do ofício SEFAZ-PGE (ID 87263950).

Aduz que se trata de documentos novos admitidos pelos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, destinados a fazer prova de fatos ocorridos posteriormente ou para contrapor provas produzidas nos autos.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 320555914, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de recurso de apelação interposto por
ADVALDO PEREIRA MATOS - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1010462-24.2022.8.11.0041 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a petição inicial da ação anulatória tinha por objeto o cancelamento do Parcelamento n
.
5306415, sob alegação de prescrição do crédito tributário.

Após a juntada de documentos pela Fazenda Pública em sua contestação, que revelaram a origem dos lançamentos tributários, a parte autora apresentou petição superveniente (I
d.

320555888
) requerendo a declaração de inexigibilidade de créditos tributários relacionados ao ICMS Garantido Integral, sob fundamento de ilegalidade e inconstitucionalidade.

O Juízo
a quo
rejeitou o pedido sob o fundamento de que se trataria de inovação à lide, conduta vedada por disposição legal, por acarretar violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Por meio do presente recurso, a parte apelante sustenta que não há inovação à lide, argumentando que as informações foram trazidas pela própria Fazenda Pública e que se trata de documentos novos admitidos pelos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil.

Ocorre que, analisando a questão sob a ótica do direito aplicável, verifico que se trata de matéria de ordem pública, o que impõe solução diversa daquela adotada pelo Juízo singular.

A constitucionalidade ou inconstitucionalidade de tributo constitui matéria de ordem pública, que pode e deve ser conhecida de ofício pelo julgador, independentemente de alegação expressa da parte ou do momento processual em que é suscitada.

O artigo 10 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Vejamos:

"Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
"

Como se vê, o dispositivo legal consagra o princípio do contraditório, mas expressamente reconhece a existência de matérias cognoscíveis de ofício pelo julgador, exigindo apenas que seja oportunizada às partes a manifestação prévia.

No caso dos autos, a questão da inconstitucionalidade do tributo insere-se nessa categoria de matérias de ordem pública, porquanto versa sobre
validade de norma tributária
em face da Constituição Federal.

Assim, tratando-se de matéria de ordem pública, não se configura inovação à lide vedada
a sua dedução em momento posterior à petição inicial, porquanto se trata de matéria cognoscível de ofício pelo julgador, que pode e deve ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Não obstante seja possível o conhecimento de ofício da inconstitucionalidade de tributo, é imprescindível que seja observado o princípio do contraditório, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, verifica-se que o Juízo
a quo
, ao rejeitar sumariamente o pedido sob o fundamento de inovação à lide, não oportunizou à Fazenda Pública a manifestação específica sobre a alegada inconstitucionalidade, o que configura violação ao princípio do contraditório consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil.

Com efeito, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, é imprescindível que seja dada às partes a oportunidade de se manifestar previamente, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, é necessário que o Juízo de origem intime a Fazenda Pública para se manifestar especificamente sobre a matéria, oportunizando o exercício do contraditório e da ampla defesa, para somente então decidir a questão.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer que a inconstitucionalidade de tributo constitui matéria de ordem pública, não configurando inovação à lide, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para intimação do Estado de Mato Grosso a se manifestar sobre a matéria, observando-se o contraditório nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, prosseguindo-se no feito conforme o direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025